Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710784-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLESSIA NUNES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Cléssia Nunes da Silva contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento no 0705716-24.2025.8.07.0000, ID no 68975998. 2. O agravo interno foi distribuído equivocadamente de maneira autônoma, em desacordo com as normas processuais. 3. Conforme despacho de ID no 70040799, a agravante foi intimada para que regularizasse a distribuição do agravo interno nos autos do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. 4. A agravante juntou novamente o agravo interno nestes autos (ID no 70430120). 5. A cópia do agravo interno foi anexada ao agravo de instrumento por determinação deste Relator em outro recurso, também manejado indevidamente pela agravante (ID no 70087401). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 8. Como já foi regularizada a distribuição do agravo interno no agravo de instrumento no 0705716-24.2025.8.07.0000, é inviável o conhecimento deste recurso. 9. Destaca-se que o agravo interno foi trasladado para o agravo de instrumento supracitado e oportunizada a apresentação de contrarrazões. Logo, não houve prejuízo às partes. DISPOSITIVO 10. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 11. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO